Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Cristiano Mendes Rodrigues, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como coator.
Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde abril de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II c/c art. 244-B do Eca.
Alegou que após o encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença de pronuncia, houve pedido da defesa de liberdade provisória com a revogação da prisão preventiva, sendo negado pelo juiz coator sob o fundamento da gravidade do delito, que a maioria dos acusados são integrantes do Comando Vermelho, assim como, relatou que os réus possuem outras ações penais em andamento, contudo, todos os argumentos foram abstratos, pois não houve nenhuma comprovação do alegado.
Aduz que o beneficiário é honesto, trabalhador, exerce profissão lícita, detém residência fixa, é pai de 01 (um) filho com 03 (três) anos de idade que depende do seu sustento.
Destacou que o paciente jamais cometeu o crime em questão, pois nem mesmo a vítima compareceu em juízo para ratificar seu depoimento prestado na Delegacia, tampouco os menores supostamente corrompidos, além de não ser integrante de nenhuma organização criminosa, tanto que sequer fora denunciado, como os demais, pelo art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/2013.
Declarou que a decisão que manteve a segregação cautelar não possui fundamentação suficiente, diante da evidente ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, devendo, portanto, ser revogada, ou caso não seja esse o entendimento, determinar a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
Asseverou que manter desnecessariamente a segregação cautelar do paciente, com possibilidade de impor, no presente caso, outras medidas mais adequadas, seria antecipar os efeitos da pena.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 113856983)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Mendes Rodrigues, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Dos autos, extrai-se que o paciente se encontra preso preventivamente por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II c/c art. 244-B do ECA, fato ocorrido em 14 de março de 2021.
Desse modo, houve a decretação da prisão preventiva dos acusados, inclusive do ora paciente (cumprida em 13 de abril de 2021), diante da gravidade da conduta, em razão da suposta maneira em que o homicídio foi executado, pela periculosidade social, devido ao histórico criminal, além do fato da maioria dos investigados serem integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”.
Após a instrução criminal, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória, assim, na sentença de pronúncia houve uma reanálise da segregação cautelar do beneficiário, na qual o juiz a quo verificou que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda continuavam presentes. Vejamos:
“Tendo em vista que os réus permaneceram presos durante todo o transcurso do processo, e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, além de que a maioria deles serem apontados como integrantes do Comando Vermelho e de serem réus em outras ações penais em andamento, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de todos os réus, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente (fundamentação aliunde), nos termos do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal”.
Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, caput, do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
Denota-se, por oportuno, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos dos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, bem como, pela palavra da suposta vítima, que apesar de não ter sido encontrada para ser ouvida em juízo, perante a autoridade policial, reconheceu todos os réus como sendo os autores da tentativa de homicídio.
Importante consignar ainda a gravidade do crime, que se trata de delito hediondo e teria supostamente acontecido como retaliação por um assassinato que aconteceu em data anterior, em que foi vítima um integrante de organização criminosa.
Nessa oportunidade, a autoridade coatora também entendeu necessária a adoção da medida cautelar, pois verificou-se que o beneficiário responde por outras ações penais, conforme folha de antecedentes criminais de Id. 113856987 – pág. 51 até 53, logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.
Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis sua manutenção, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade em sede de liminar, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.
Neste andar, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Cumpre destacar ainda que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5o, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências.
Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a decretação da prisão preventiva do acusado, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.
A presunção da inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da Sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (art. 5o, LXI). (STJ: RT 686/388).
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente CRISTIANO MENDES RODRIGUES, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.